Tribunal: STM
Processo: 7000897-13.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Para deflagração da Ação Penal Militar, faz-se imprescindível o binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, sendo necessária a demonstração de sua necessidade e utilidade. Sem a efetiva ocorrência do prejuízo à Administração Militar, não há que se falar no interesse de agir do Estado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000897-13.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCIA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL MÁRCIA COSTA SOUZA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA CONHECIAM DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO E, NO MÉRITO, DAVAM PROVIMENTO PARA REFORMAR A
DECISÃO RECORRIDA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO
DETERMINAVAM A BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000897-13.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCIA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
Para deflagração da Ação Penal Militar, faz-se imprescindível o
binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, sendo
necessária a demonstração de sua necessidade e utilidade. Sem a
efetiva ocorrência do prejuízo à Administração Militar, não há que se
falar no interesse de agir do Estado.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da civil MÁRCIA COSTA
SOUZA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunscrição Judiciária Militar, de 17 de agosto de 2023, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor da civil MÁRCIA COSTA SOUZA.
A Denúncia oferecida em 20 de julho de 2023, narra, em essência, a
seguinte conduta, in verbis (IPM nº 7000119-65.2021.7.08.0008, Evento 52,
DENUNCIA1):
"(...) ANTÔNIA DIAS DA COSTA era pensionista da Marinha do Brasil, com os
valores do benefício administrados pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha (SVPM). A aludida pensionista faleceu em 1º de maio de 2014, conforme
certidão de óbito (evento 1, doc. 3, fl. 1), porém, não houve a comunicação imediata
do óbito à Marinha do Brasil, tendo o conhecimento ocorrido em 11 de janeiro de
2019 (evento 1, doc 2, fl. 1).
A não comunicação imediata do óbito resultou na continuidade dos depósitos dos
valores da pensão na conta-corrente da pensionista falecida junto ao Banco
Bradesco S.A. (código 237), Agência 06335, Conta Corrente 76813, no período
de maio de 2014 a fevereiro de 2015, prejuízo que, após atualizado, chegou ao valor
de R$ 38.694,28 (evento 1, doc 2, fl. 1).
A ora denunciada, neta da falecida pensionista, confessou que realizou o saque dos
valores através da conta-corrente da avó após o óbito desta, utilizando cartão de
débito/crédito que detinha, e do conhecimento da senha (evento 11, doc. 1). A
ora denunciada reconheceu a dívida, efetuando o ressarcimento aos cofres públicos
(evento 1, doc. 17, fl. 3).
Para confirmar as movimentações financeiras, o MPM requereu judicialmente a
quebra do sigilo bancário da falecida e de sua neta ora denunciada, sendo que o
laudo de análise (Autos 7000159-47.2021.7.08.0008, evento 52) indicou o seguinte:
O principal vínculo foram as transferências diretas da conta da falecida
pensionista ANTÔNIA DIAS DA COSTA à conta de sua neta MÁRCIA COSTA
SOUZA, que totalizaram R$ 6.840,00 e estão descritas na Tabela 1, página 4
e detalhado no Extrato 1 página 4.
Assim procedendo, incidiu a denunciada no delito de estelionato previsto no artigo
251, caput, do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no art. 9°, III, “a”, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de MÁRCIA COSTA SOUZA como incursa no art.
251, caput, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final
condenação, observadas as formalidades legais."
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM,
em 17 de agosto de 2023, considerando haver ausência de justa causa, rejeitou a
Denúncia.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão constou, em síntese, nos seguintes termos (IPM nº 7000119-
65.2021.7.08.0008, Evento 56, DEC1):
"Com o escopo de evitar processamento criminal infundado de um cidadão, por
força de acusação temerária e injustificavelmente ofensiva ao seu status libertatis, a
denúncia deve ser rejeitada.
A deflagração de eventual ação penal ao término do procedimento investigatório
somente poderá prosperar quando presentes certas condições ao exercício do direito
de ação pelo Órgão Acusador. Não se olvide, nesse contexto, da imprescindibilidade
de que os fatos objeto de apreciação sejam, ao menos em tese, criminosos, o que se
demonstra pela tipicidade aparente da conduta imputada, bem como pela “justa
causa penal” - prova de materialidade e indícios de autoria (art. 30 do CPPM).
(...)
Certamente, não é o caso dos autos, em que, ciente da irregularidade
do recebimento de proventos pos mortem, a denunciada providenciou o
imediato ressarcimento ao erário, razão pela qual se descaracterizou a fraude
dolosa essencial para o estelionato.
(...)
Ficou delineado, então no IPM, a ausência de dolo por parte da Sra. MARCIA
COSTA SOUZA, porque acreditava poder sacar os proventos da falecida até a
próxima apresentação anual como prova de vida, tendo dividido o valor sacado
entre os vários filhos da falecida. Ademais, tanto não teve dolo, que, uma vez ciente
da irregularidade, prontamente ressarciu o dano ao erário, pagando à vista o
montante de R$ 37.079,49, havendo apenas uma dívida civil que foi prontamente
adimplida.
Ante o exposto, por narrar fato atípico, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo
Ministério Público Militar em face da aludida nacional, com fulcro no art. 78, "a",
do CPPM, e na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
Brasileiro, c/c o art. 3ª, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, por falta
de justa causa para a persecução penal."
O Ministério Público Militar, em 27 de agosto de 2023, foi
devidamente intimado da Decisão que rejeitou a Denúncia e, irresignado, em 29 de
agosto de 2023, interpôs tempestivamente o presente Recurso em Sentido Estrito
(IPM nº 7000119-65.2021.7.08.0008, Evento 59, RSE1 e RAZRECUR2).
Em suas Razões Recursais, o MPM sustenta que a Decisão hostilizada
deve ser reformada para que seja recebida na Denúncia, a fim de que a Recorrida
MÁRCIA COSTA SOUZA possa responder como incursa nas sanções previstas no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, pois preenche os requisitos legais, cabendo
ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios
de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o postulado do In Dubio Pro Societate.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pela
manutenção da Decisão que rejeitou a Denúncia, haja vista a flagrante atipicidade da
conduta (Evento 1, CONTRAZ4).
Em 31 de outubro de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da Auditoria da 8ª CJM, nos termos do art. 520, caput, e 522, ambos do
CPPM, ao manter a Decisão de rejeição da Denúncia, por seus próprios
fundamentos, determinou a remessa dos autos a esta Corte (IPM nº 7000119-
65.2021.7.08.0008, Evento 72, DESP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito para que a Denúncia
seja recebida (Evento 6, PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 17 de agosto de 2023, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor da civil MÁRCIA COSTA SOUZA.
Consta nos autos, em síntese, que a Sra. MÁRCIA COSTA SOUZA, ao
não comunicar o óbito da pensionista da Marinha do Brasil ANTÔNIA DIAS DA
COSTA, sua avó, e ao sacar valores da pensão, no período de maio de 2014 a
fevereiro de 2015, teria causado prejuízo à Administração Militar, sendo-
lhe imputado o delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
O tipo penal em apreço assim é tipificado, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de dois a sete anos.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...).
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio.
O crime de estelionato ocorre tão somente em sua modalidade dolosa e
exige um duplo resultado naturalístico (obtenção de vantagem ilícita e prejuízo
alheio), consistente na utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima ou qualquer outra pessoa,
com escopo de garantir o sucesso na conduta delitiva.
Nesse mote, o delito de estelionato exige, imprescindivelmente, quatro
pressupostos para sua conformação: obtenção de vantagem ilícita; prejuízo a outra
pessoa; uso de artifício, ardil ou fraude; e a conduta de enganar alguém ou a levá-lo
a erro. A ausência de um desses elementos impede a caracterização do delito.
Inicialmente, faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o
Ministério Público Militar vale-se do direito público subjetivo processual em face da
existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no
exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o
direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus
persequendi.
Cabe ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos
termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua
legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover,
privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar
preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que houver “prova de fato que,
em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de autoria”. Assim, para que a
Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à descrição
abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da Ação Penal
consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro
verificado a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e firme
acerca da autoria e da materialidade da infração penal. Noutras palavras, a justa
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos indicativos da existência da
conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a atuação do Poder
Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM
ESTA
VIA
PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA
DA AÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o
recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos
do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória
de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta
fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa
ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade);
e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três
componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos
termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A
análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da
competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta
CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara
distorção das regras constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu
reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é
medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a)
atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do
crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente
hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020).
(Grifo nosso.)
Nesse mote, para a instauração da Ação Penal Militar, é preciso que o
Ministério Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a
relevância de uma possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais
penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação.
Caso não exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a Denúncia. Verificando a presença
dos elementos mínimos, invarialvelmente, há de receber a Denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o Princípio do In Dubio Pro Societate.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, entendo que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar não atendeu a todos os requisitos legais para autorização da instauração da
Ação Penal Militar, pelos motivos que passo a expor.
Prima facie, cabe frisar que a identificação de elementos indiciários
legais mínimos, por si só, não é capaz de determinar prontamente o interesse na
persecução criminal.
No caso em apreço, não restou evidente a ação efetiva da Recorrida em
manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento. Além disso, emerge-se dos autos dúvida quanto à efetiva intenção
da Recorrida em causar prejuízo à Administração Militar.
Embora a Recorrida não tenha comunicado o óbito da Sra. ANTÔNIA
DIAS DA COSTA, pensionista da Marinha, à Administração Militar e tenha, durante
10 (dez) meses, realizado saques da conta-corrente da falecida, restou cristalino que
a Sra. MÁRCIA COSTA SOUZA, ao ser notificada da irregularidade do saque da
pensão, de imediato restituiu o valor de R$ 37.079,49 (trinta e sete mil setenta e
nove reais e quarenta e nove centavos) ao erário.
Quanto à questão, vejamos, in litteris, excerto da Decisão do Juízo a
quo.
"Ficou delineado, então no IPM, a ausência de dolo por parte da Sra. MARCIA
COSTA SOUZA, porque acreditava poder sacar os proventos da falecida até a
próxima apresentação anual como prova de vida, tendo dividido o valor sacado
entre os vários filhos da falecida. Ademais, tanto não teve dolo, que, uma vez
ciente da irregularidade, prontamente ressarciu o dano ao erário, pagando à vista
o montante de R$ 37.079,49, havendo apenas uma dívida civil que foi prontamente
adimplida." (Grifo nosso.)
Extrai-se que a fundamentação apresentada pelo Magistrado aponta a
ausência de eficácia objetiva para a deflagração da Ação Penal Militar, pois não
houve efetivo prejuízo à Administração Militar, o que afasta, portanto, a tipicidade
da conduta.
É cediço que para deflagração da Ação Penal Militar faz-se
imprescindível o binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, o qual está
implícito nos pressupostos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar,
que assim dispõem:
"Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos
quais possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da
sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério
Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador".
(Grifamos)
Nesse mote, repiso que os requisitos previstos no art. 77 do Código de
Processo Penal Militar não restaram devidamente delineados em sua plenitude.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico,
como aponta o seguinte julgado que trago à colação, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE CALÚNIA. ART. 214 DO CPM. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I -
Quando a peça exordial acusatória não traz, em seu bojo, elementos probatórios
mínimos que justifiquem o início da ação penal, em outras palavras, sem
apresentar justa causa para tanto, o princípio in dubio pro societate deve ser
relativizado, sob pena de configurar irreparável afronta à dignidade do ora
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciado. II - Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos previstos nos
arts. 77 e 78 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece
correição a decisão que rejeitou a denúncia com fulcro no art. 30, alínea "a", do
CPPM. III - Recurso ministerial desprovido. Decisão por maioria." (STM. Recurso
em Sentido Estrito nº 7000464-43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 15/9/2022, Data de Publicação:
6/10/2022) (Grifo nosso.)
Veja-se que esta Corte firmou entendimento de que as circunstâncias
excepcionais podem configurar ausência de justa causa para a rejeição da Denúncia,
in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO
PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. Embora a conduta imputada ao
Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se,
pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de Processo Penal
Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no
Código Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque
vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate, analisando
detidamente todas as circunstâncias do caso em exame, ao meu sentir,
excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem prosperar, devendo ser
mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Embora o
crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo resultado
naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos
presentes autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se
vislumbra elementos aptos a configurar a justa causa para uma persecução penal
nos termos delineados pelo Órgão de Acusação, mormente porque a situação de
penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia verdadeiro estado de
necessidade. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade."
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/9/2022, Data de
Publicação: 25/10/2022) (Grifo nosso.)
Ora, a deflagração de uma Ação Penal deve ter utilidade para o Estado
e para a sociedade. Assim, O interesse processual, condição necessária para o regular
exercício da persecução penal, deve ter como norte a efetividade do processo. Logo,
sem a efetiva ocorrência do prejuízo à Administração Militar, não há que se falar no
interesse de agir do Estado.
Desse modo, por não ter a Denúncia oferecida contra a Sra. MÁRCIA
COSTA SOUZA descrito, em tese, uma conduta criminosa, apontando a exposição
do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não há justificativa para a
deflagração da persecução penal.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da civil MÁRCIA COSTA SOUZA, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358975v12
e do código CRC 15741ac0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 19:10:39
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358975 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000897-13.2023.7.00.0000/PA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCIA COSTA SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento virtual, realizada entre os dias 19 e 22 de
fevereiro de 2024, divergi do Voto proferido pelo eminente Ministro-Relator, o qual
foi seguido pela maioria desta Corte. Na oportunidade, votei pelo conhecimento e
posterior provimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) para reformar a Decisão recorrida, mediante
admissão do recebimento da Peça Acusatória e determinação da baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito, pelos fundamentos que passo a
expor.
O mencionado RSE foi interposto pelo MPM, com fundamento no art.
516, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor da civil Márcia Costa Souza.
Consta dos autos que a avó da Recorrida, a Sra. Antônia Dias da Costa,
até então pensionista da Marinha do Brasil, faleceu em 1° de maio de 2014. Todavia,
a Recorrida, responsável pela administração da mencionada pensão, não informou
o eventum mortis ao órgão pagador.
Por conseguinte, a não comunicação imediata do óbito da pensionista
resultou na continuidade dos depósitos em sua conta corrente, no período de maio de
2014 a fevereiro de 2015, prejuízo esse que, depois de atualizado, totalizou um valor
de R$ 38.694,28.
Cabe registrar que, em fevereiro de 2015, os pagamentos foram
bloqueados em razão do não comparecimento da Sra. Antônia Dias da Costa ao
recadastramento anual (comumente conhecido como “prova de vida”). A
comunicação oficial acerca do falecimento da pensionista deu-se apenas em 2019.
Após ser interpelada, a Recorrida confessou ter efetuado uma série de
saques da conta corrente da avó, conduta facilitada por portar o cartão de crédito e
por ter conhecimento da senha numérica de sua progenitora. Além disso, reconheceu
o valor devido, bem como efetuou prontamente o ressarcimento aos cofres públicos.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358756 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do ocorrido, o Parquet castrense a denunciou, com fulcro no
art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM).
A Autoridade Judiciária a quo rejeitou a Denúncia, por suposta
ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista a inexistência de dolo ou
fraude na conduta da Recorrida.
Irresignado com o Decisum, o MPM protocolou este RSE.
Instada a se pronunciar, a douta Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento do RSE.
O ilustre Relator, ao analisar o pleito recursal, compreendeu que a
Denúncia oferecida pelo MPM não havia atendido a todos os requisitos legais para a
autorização da instauração da Ação Penal.
Argumentou que, no caso em apreço, não restou evidente a
identificação de elementos indiciários legais mínimos, capazes de determinar
prontamente o interesse da persecução penal.
É o que basta relatar.
Conforme se extrai da leitura da manifestação do eminente Ministro-
Relator, o seu Voto foi no sentido de manter a Decisão que rejeitou a Denúncia,
diante da ausência de demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo à
Administração Militar, não se vislumbrando, por conseguinte, o interesse de agir do
Estado, elemento sine qua non ao recebimento da Peça Acusatória.
Com a devida vênia, divirjo do nobre Relator, por entender que a Peça
Acusatória deve ser recebida e, dessa forma, alinho-me com a tese apresentada pelo
Recorrente.
De fato, o exame efetuado pelo Juízo a quo configurou um julgamento
de mérito indevidamente antecipado, visto que o instante processual é de simples
prelibação.
Com efeito, o recebimento da Denúncia é um instante procedimental
marcado pela análise superficial das provas e dos indícios carreados na investigação,
em que descabe o aprofundamento desses a ponto de tentar alcançar uma certeza
acerca dos fatos. Em vista disso, a rejeição só se mostra correta em situações de
flagrante atipicidade da conduta ou equivalente, nas quais não se perceba a mínima
possibilidade de um efetivo delito.
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358756 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já firmado pela jurisprudência e pela doutrina, nesse momento,
subsiste o princípio in dubio pro societate, de sorte que as eventuais dúvidas do
Julgador quanto à subsunção do ocorrido no tipo devem ser resolvidas
favoravelmente ao recebimento da Denúncia. Não se está a prestigiar gratuitamente
o Órgão Acusatório, mas sim a respeitar o desejo da sociedade em ver resolvidos
possíveis crimes perpetrados, com o fim de alcançar a necessária paz social.
Nesse sentido, é a jurisprudência majoritária desta Corte, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA
CAUSA. RECEBIMENTO. A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas
formalidades e requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e
que demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não
podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la. Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime.” (STM. RSE 7000592-29.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 22.10.2023. Publicado em 8.11.2023; grifo
nosso).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
APLICAÇÃO. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO
DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA. É inviável
considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar, tendo em vista as
disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM exigirem análise em conjunto e no
bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que
não é o caso dos autos, pois a denúncia descreve a realização de 29 (vinte e nove)
operações bancárias na conta da pensionista, alcançando o montante de R$
44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos) em movimentação financeira. É inegável a presença dos indícios
mínimos de autoria e da materialidade, devendo prevalecer, na fase de prelibação,
o princípio in dubio pro societate. Provido o recurso do Ministério Público Militar
para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu
regular
processamento.
Decisão
por
maioria.”
(STM.
RSE
7000430-
34.2023.7.00.0000. Rel Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
21.9.2023. Publicado em 3.10.2023; grifo nosso).
“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
RÉUS
INQUIRIDOS
COMO
TESTEMUNHAS.
DESENTRANHAMENTO DAS OITIVAS. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO.
COGNIÇÃO
SUPERFICIAL.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. (..). Nessa etapa processual, prevalece o in dubio
pro societate. A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis
quando satisfeitas as exigências legais. A análise, no ato de recebimento, das
questões ora postas pelo douto magistrado na decisão impugnada, acaba por
equivaler à verdadeira antecipação de mérito. Recebimento da denúncia. Recurso
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358756 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provido. Decisão unânime.” (STM. RSE 7000870-69.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 19.11.2019. Publicado em
5.12.2019; grifo nosso).
Ademais, não é possível, em sede de recebimento de peça acusatória,
efetuar juízo de valor em decorrência da restituição integral do prejuízo aos cofres
públicos, o que anteciparia o julgamento do mérito da questão.
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRELIBAÇÃO FEITA DE
FORMA APROFUNDADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECEBIMENTO
DA EXORDIAL. UNANIMIDADE. (...). O recebimento da Denúncia não é o
momento adequado para se ponderar acerca dos efeitos da reparação do dano,
antecipando o julgamento do mérito da questão. Inadmissível, igualmente, o
emprego da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, como aplicada
pelo Juízo a quo. Precedentes. Não verificada qualquer das hipóteses previstas no
art. 78 do CPPM para a rejeição da Denúncia, prudente é aguardar a dilação
probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio
pro societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar a possibilidade de provar
as imputações contidas na Exordial. Provido o recurso Ministerial para, cassando a
decisão recorrida, receber a Denúncia e determinar a baixa dos autos à Auditoria
de origem com vistas ao regular prosseguimento do feito. Unânime." (STM. RSE
7000316-71.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira Dos Santos.
Julgado em 19.9.2018. Publicado em 28.9.2018; grifo nosso).
Assim, na fase de recebimento da Inicial Acusatória, cumpre ao
Magistrado apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM, não havendo espaço para questionamentos diversos, tais
como a existência ou não da fraude dolosa essencial ao crime de estelionato e a
possível ausência de dolo diante do pronto ressarcimento ao erário.
Ante o exposto, votei por conhecer o Recurso em Sentido Estrito e, no
mérito, provê-lo para reformar a Decisão recorrida com o recebimento da Denúncia,
bem como determinei a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento
do feito.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358756v25
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358756 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do código CRC 8dc0f0de.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/2/2024, às 12:56:20
7000897-13.2023.7.00.0000
40001358756 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR